Tribunal: TJSP
Processo: 1005422-04.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autora que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autora que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a consumidora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão de crédito) - Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco réu.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.